Tribunal: TJMT
Processo: 1018428-24.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018428-24.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DAYANE ALVES SANTOS - CPF: 031.044.921-90 (APELANTE), GABRIEL ELIO BELINO DA SILVA - CPF: 062.459.721-08 (ADVOGADO), MG CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E CONSULTORIA DE OBRAS LTDA - CNPJ: 08.509.491/0001-02 (APELANTE), HIGOR LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 047.354.131-97 (ADVOGADO), FERNANDA NUNES ROCCO - CPF: 213.059.898-64 (ADVOGADO), MG CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E CONSULTORIA DE OBRAS LTDA - CNPJ: 08.509.491/0001-02 (APELADO), HIGOR LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 047.354.131-97 (ADVOGADO), FERNANDA NUNES ROCCO - CPF: 213.059.898-64 (ADVOGADO), DAYANE ALVES SANTOS - CPF: 031.044.921-90 (APELADO), GABRIEL ELIO BELINO DA SILVA - CPF: 062.459.721-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA
. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por MG Construções Empreendimentos Incorporadora e Consultoria de Obras Ltda contra acórdão que reconheceu a responsabilidade da construtora pelos vícios de drenagem em imóvel adquirido por Dayane Alves Santos, objeto de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões ou contradições quanto à análise de cláusula contratual excludente de responsabilidade sobre o muro, reformas promovidas pela autora, validade de documentos de vistoria, existência de “habite-se”, alegada origem externa dos vícios construtivos, e eventual cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, mas apenas à correção de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado examinou de forma suficiente todas as matérias invocadas, com fundamentação quanto à eficácia do laudo técnico, à cláusula contratual, à responsabilidade objetiva da construtora e à desnecessidade de prova oral, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

5. O mero inconformismo da parte com o desfecho da lide não autoriza a rediscussão da causa pela via dos embargos.

6. Para fins de pré-questionamento, inexiste obrigatoriedade de menção expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes, bastando que a fundamentação do julgado enfrente a tese jurídica deduzida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

“1. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado impede o acolhimento de embargos de declaração com finalidade de rediscussão da causa.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados quando já enfrenta adequadamente a tese jurídica debatida.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1018428-24.2023.8.11.0002

EMBARGANTE:
MG CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E CONSULTORIA DE OBRAS LTDA

EMBARGADA:

DAYANE ALVES SANTOS

Colenda câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por MG CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA contra acórdão proferido por este Colegiado, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por DAYANE ALVES SANTOS.

Sustenta a embargante, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que o julgado padece de omissões e contradições a respeito de pontos que reputa relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente: cláusula contratual excludente da responsabilidade quanto ao muro; reformas realizadas pela parte autora; presunção de regularidade da obra decorrente do “habite-se” e de documentos de vistoria; alegada origem externa dos vícios de drenagem; contradições no laudo técnico; e cerceamento de defesa pela não realização de prova testemunhal.

Requer o acolhimento dos embargos para fins de integração do julgado, viabilizando o pré-questionamento dos dispositivos legais indicados, e, subsidiariamente, a concessão de efeitos infringentes, com a reforma do acórdão.

As contrarrazões foram apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório,

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses estritas previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não constituem via própria para rediscutir fundamentos ou reavaliar provas com pretensão de reforma do julgado, tampouco se prestam a novo julgamento da causa sob prisma já devidamente enfrentado.

No caso concreto, não se vislumbra omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado.

Todas as matérias suscitadas pela embargante foram devidamente analisadas, ainda que de modo contrário à sua pretensão.

O voto condutor, de maneira fundamentada, enfrentou os temas da cláusula contratual quanto ao muro, a responsabilidade objetiva da construtora, a eficácia do laudo pericial, a rejeição do cerceamento de defesa com base na suficiência da prova técnica e a desnecessidade de produção de prova oral.

A tentativa de rediscutir o alcance da cláusula 21ª, o impacto das reformas realizadas pela autora, a validade da vistoria final e a suposta origem externa da drenagem revela, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento e não lacuna lógica ou técnica no acórdão.

Tal insurgência, ainda que travestida de omissões, configura nítido pedido de reexame da matéria fática e jurídica já decidida, finalidade estranha à natureza dos embargos.

Quanto ao pré-questionamento, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater um a um os dispositivos legais invocados pela parte, sendo suficiente que fundamente adequadamente sua decisão.

Não se exige manifestação expressa sobre todos os artigos citados se a tese jurídica subjacente foi devidamente enfrentada. Inexistente a omissão, não há se falar em integração para fins de pré-questionamento.

Assim, ausentes os vícios alegados, descabe atribuir efeitos modificativos aos presentes embargos.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, por manifesta inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025